Tribunal: TJES
Processo: 0023006-68.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023006-68.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRANEIDE GORETE VALENTE BARBOSA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE DE PESSOA ACAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA DE APARELHOS ELÉTRICOS VITAIS. CONSTATAÇÃO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Iraneide Gorete Valente Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de inadimplemento no valor de R$ 6.781,34. A autora alegou violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, por residir com irmã acamada que, segundo relatórios médicos, apresenta quadro de agitação psicomotora na escuridão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento de serviço essencial diante de inadimplemento do consumidor, quando há alegação de risco à saúde de pessoa residente no imóvel, não dependente de equipamentos elétricos vitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica possui respaldo legal e contratual para suspender o fornecimento do serviço diante de inadimplemento, nos termos da legislação setorial e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 699).

A prova dos autos demonstra que a suspensão decorreu de débitos recentes, não de dívidas pretéritas, afastando eventual irregularidade no corte.

A alegação de risco à saúde da irmã da apelante não encontra amparo probatório suficiente, pois o laudo médico apresentado é antigo (datado de 2019) e não comprova dependência de aparelhos elétricos indispensáveis à manutenção da vida, condição reconhecida pela ANEEL e pela jurisprudência como impeditiva da interrupção.

Constatada inspeção técnica em que se verificou ligação clandestina da unidade consumidora após o corte, resta evidenciada a ausência de boa-fé da apelante, o que afasta qualquer pretensão de restabelecimento judicial do serviço.

A dignidade da pessoa humana e o direito à saúde não podem ser invocados para legitimar o inadimplemento contratual e a apropriação irregular de serviço público essencial, sob pena de ofensa à isonomia e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento de energia em razão do inadimplemento do consumidor, desde que a interrupção decorra de débitos recentes e seja precedida de notificação regular.

A proteção à saúde de pessoa residente no imóvel não impede o corte quando não comprovada a dependência vital de equipamentos elétricos.

A constatação de ligação clandestina afasta a boa-fé do consumidor e impede o acolhimento de pretensão de restabelecimento do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º, caput; CPC, art. 85, §11; art. 98, §3º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema Repetitivo nº 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.11.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0023006-68.2019.8.08.0035

APELANTE
:
IRANEIDE GORETE VALENTE BARBOSA

APELADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Iraneide Gorete Valente Barbosa em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões aponta a apelante que a sentença desconsiderou a situação de vulnerabilidade e o risco à saúde de sua irmã acamada, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

Alega que a cobrança de débitos pretéritos não autoriza a suspensão de serviço essencial e que, conforme a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, é vedado o corte em casos de comprovado risco à saúde.

Pois bem.

Na origem, a autora, aqui apelante, narrou ser titular da instalação elétrica nº 601926 e possuir um débito de R$ 6.781,34 (seis mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) com a concessionária recorrida.

Aduziu que, em razão da dívida, o fornecimento de energia foi suspenso em maio de 2019. Sustentou, contudo, a essencialidade do serviço para os cuidados de sua irmã, que com ela reside e é portadora de "sequelas de traumatismo intracraniano - CID T905", necessitando de cuidados constantes e sofrendo com agitação psicomotora na escuridão. Requereu, assim, o restabelecimento do serviço.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de improcedência que, adianto, não merece reforma.

A recorrente fundamenta seu pleito recursal no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito à saúde, argumentando que a presença de sua irmã, em condição de saúde vulnerável, tornaria ilegal a interrupção do serviço essencial, ainda que existente o débito.

Contudo, a análise do conjunto probatório revela uma realidade fática que não socorre à pretensão da recorrente.

Inicialmente, é incontroverso o estado de inadimplência da apelante. A própria petição inicial reconhece a existência de um débito no valor de R$ 6.781,34.

A concessionária, por sua vez, demonstrou em sua contestação que o corte do fornecimento de energia ocorreu em virtude do não pagamento de faturas recentes, e não de débitos pretéritos consolidados.

A suspensão do serviço, nesse contexto, representa um exercício regular de direito da apelada, amparado pela legislação de regência e pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, consolidada no Tema Repetitivo nº 699 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, um fato de extrema gravidade, apontado na contestação e não impugnado especificamente pela autora, é que, após o corte, foi realizada uma inspeção no local em 09 de agosto de 2019, na qual se constatou que a unidade consumidora estava com o
"fornecimento ligado de forma direta e irregular"
, sem o respectivo medidor.

Tal conduta, além de ilícita, demonstra a ausência de boa-fé da recorrente, que, ao invés de buscar os meios adequados para a renegociação de sua dívida, optou por restabelecer o serviço de forma clandestina, o que esvazia por completo a força de seus argumentos morais e jurídicos.

O argumento alusivo à condição de saúde de sua irmã, embora sensível, não se sustenta juridicamente com as provas carreadas aos autos.

O laudo médico apresentado, que fundamenta o pedido, data de 05 de setembro de 2019 e descreve que a paciente, após sofrer uma queda em junho de 2019 (ou seja, posteriormente ao corte de energia), necessita de cuidados constantes e apresenta
"período de agitação psicomotora importante se permanecer sozinha ou na escuridão".

Com o devido respeito, tal quadro, embora demande atenção, não se equipara à situação de pacientes que dependem de aparelhos elétricos para a manutenção da vida, como respiradores ou equipamentos de home care, hipóteses em que a jurisprudência, de fato, costuma proteger a continuidade do serviço.

A indicação de
"agitação na escuridão"
não demonstra, por si só, um risco iminente e direto à saúde ou à vida que justifique a imposição à concessionária do fornecimento gratuito e perene de energia.

Some-se a isso um fator temporal relevante: o referido laudo foi confeccionado há mais de seis anos, considerada a data deste julgamento.

É absolutamente irrazoável pretender que um documento tão antigo sirva como salvo-conduto permanente para a inadimplência, transformando uma obrigação contratual bilateral em uma prestação unilateral e gratuita por tempo indeterminado.

Condições de saúde evoluem, e caberia à apelante, no curso da demanda, apresentar provas atuais e robustas da imprescindibilidade do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, a genérica alegação de necessidade, desacompanhada de provas contemporâneas e contundentes, não tem o condão de afastar a legalidade da conduta da concessionária, que agiu em exercício regular de direito diante de uma inadimplência confessa e de uma posterior ligação clandestina.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)